Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e morais. Home Care. Falha na prestação do serviço. Omissão. Contradição. Vícios Inexistentes. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva de empresa prestadora de serviço público de saúde domiciliar, bem como a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, em razão do óbito de paciente decorrente de falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. Não há omissão no acórdão, pois a questão relativa à prova pericial foi expressamente enfrentada, tendo o órgão julgador consignado, de forma motivada, que a impossibilidade de identificação do momento exato da morte não se mostrava imprescindível diante do conjunto probatório existente.
6. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
7. Inexiste contradição interna, porquanto o reconhecimento das limitações técnicas do laudo pericial não se mostra incompatível com a conclusão de que a responsabilidade civil decorreu da falha na prestação do serviço, consubstanciada em omissão de cuidados, monitoramento inadequado e descumprimento de protocolos assistenciais, suficientemente demonstrados nos autos.
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.